Tribunal: TJSP
Processo: 1012009-57.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial para cobrança de multa prevista em Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Regularização da frequência e horário dos funcionários públicos municipais, mediante implantação de biometria para funcionários públicos municipais efetivos, em cargos em comissão e de assessoria, temporários ou qualquer outra denominação. TAC firmado entre o

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial para cobrança de multa prevista em Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Regularização da frequência e horário dos funcionários públicos municipais, mediante implantação de biometria para funcionários públicos municipais efetivos, em cargos em comissão e de assessoria, temporários ou qualquer outra denominação. TAC firmado entre o Ministério Público Estadual e a Prefeitura Municipal de Osasco. Município que também opôs embargos à execução na execução de obrigação de fazer constante do título executivo extrajudicial que lhe move o MPSP, visando à declaração de inexigibilidade da obrigação assumida no mesmo TAC - IC no 42/2016, de 23.05.2016. Sentença de improcedência de mencionados embargos à execução confirmada em grau de recurso de apelação julgado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público. Prevenção configurada. Exegese do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à C. Câmara preventa.